Tribunal: TJES
Processo: 0008810-93.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008810-93.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A

APELADO: ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO OPERADOR PORTUÁRIO. DANO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta por operadora portuária contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por empresa estrangeira sub-rogada, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 688.360,00, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a necessidade de caução para o prosseguimento da demanda proposta por empresa estrangeira; (ii) aferir a legitimidade ativa da autora sub-rogada; (iii) determinar a aplicação dos prazos de decadência e prescrição à ação regressiva; (iv) examinar a responsabilidade do operador portuário pelo extravio parcial da carga; e (v) confirmar o valor da indenização e os encargos estabelecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A caução prevista no art. 83 do CPC é dispensável quando a empresa estrangeira possui representante legal no Brasil com patrimônio idôneo, como reconhecido nos autos.
4.
A autora, ao reembolsar a importadora e suportar o ônus financeiro, sub-rogou-se nos direitos indenizatórios, sendo legítima para propor a ação de regresso, nos termos dos arts. 346, III, e 934 do CC.
5.
O prazo decadencial de 10 dias previsto no art. 754 do CC aplica-se apenas à relação entre transportador e consignatário, não atingindo a ação regressiva da sub-rogada.
6.
O termo inicial da prescrição ânua, aplicável à hipótese, conta-se da data do pagamento da indenização pela sub-rogada, sendo a ação proposta tempestivamente, conforme o princípio da actio nata.
7.
O operador portuário responde objetivamente pelos danos à carga sob sua custódia, nos termos do art. 37, §6º, da CF, art. 26, II, da Lei nº 12.815/2013 e art. 2º do Decreto-Lei nº 116/67.
8.
A falha na pesagem no momento da descarga, aliada à omissão de informação à consignatária, caracterizou negligência e violação do dever de custódia e da boa-fé objetiva, gerando o dever de indenizar.
9.
O valor da indenização corresponde ao montante efetivamente desembolsado pela sub-rogada no acordo judicial com a importadora, devendo incidir correção monetária desde os respectivos pagamentos e juros moratórios desde a citação.
10.
O desprovimento do recurso impõe a condenação em honorários recursais no percentual de 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
12.
A empresa estrangeira está dispensada da prestação de caução quando representada por pessoa jurídica com domicílio e patrimônio suficientes no Brasil.
13.
A autora que paga indenização por danos causados a terceiro sub-roga-se nos direitos da vítima e tem legitimidade ativa para ação regressiva.
14.
O prazo decadencial do art. 754 do CC não se aplica à ação de regresso proposta por sub-rogado.
15.
A prescrição da pretensão regressiva inicia-se com o efetivo pagamento da indenização, nos termos do art. 189 do CC.
16.
O operador portuário responde objetivamente por danos à carga sob sua custódia, inclusive por falhas operacionais e omissões que inviabilizem a defesa do transportador.
17.
A indenização por extravio de carga deve corresponder ao valor efetivamente desembolsado pela sub-rogada, acrescido de correção monetária desde o pagamento e juros moratórios desde a citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TVV – TERMINAL DE VILA VELHA S/A
em face da r. sentença do evento 15530646, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTDA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau rejeitou as preliminares arguidas pela Ré: a necessidade de prestação de caução, pois a Autora está representada por empresa nacional com patrimônio idôneo; e a ilegitimidade ativa, por considerar que a ZIM DO BRASIL LTDA atuou como representante da Autora estrangeira com poderes
ad judicia
.

O magistrado também afastou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, porque entendeu que o prazo de 10 (dez) dias do art. 754 do CC se aplica à reclamação entre o contratante e a transportadora, não interferindo no direito à indenização da ação regressiva.

Quanto à prescrição, afastou o prazo ânuo para extravio de carga e aplicou o prazo trienal (três anos) para reparação civil (art. 206, §3º, V, do CC), com termo inicial na data do pagamento integral da indenização (07 de junho de 2018), tornando a ação proposta em 15 de abril de 2019 tempestiva.

Reconheceu o direito de regresso da Autora, que, ao pagar a indenização à proprietária da carga, sub-rogou-se em seus direitos, conforme o art. 346, inciso III, do CC, fundando-se no princípio de que a responsabilidade direta e principal pelos danos pertencia à requerida.

Por isso, condenou a requerida/apelante ao pagamento do valor de R$ 688.360,00 (seiscentos e oitenta e oito mil e trezentos e sessenta reais), que deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação.

Além disso, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A controvérsia fática remonta ao transporte marítimo internacional de cargas conteinerizadas (peças de vestuário), originário de Gênova, Itália, com destino final em Vitória/ES, com transbordo no Porto de Santos/SP. As mercadorias, totalizando 709 (setecentas e nove) caixas no contêiner TCNU8640946, sofreram extravio parcial de 164 (cento e sessenta e quatro) caixas, o que resultou em diferença de peso constatada apenas na saída do Terminal de Vila Velha (TVV) para a zona secundária (Terminal Hiper Export).

O peso manifesto era de 10.982kg (dez mil, novecentos e oitenta e dois quilos), mas a pesagem na saída do TVV indicou 9.170kg (nove mil, cento e setenta quilos), o que revelou uma diferença de 1.812kg (mil, oitocentos e doze quilos).

A apelada (ZIM) foi demandada originalmente pela consignatária BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA perante a Justiça Estadual de São Paulo (processo nº 1051147-83.2016.8.26.0100). Em sede de composição amigável, a ZIM (por meio de sua agente ZIM DO BRASIL LTDA.) acordou o pagamento total de R$ 688.360,00 (seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta reais) à importadora, efetuado em duas parcelas, a última em 07 de junho de 2018.

A presente Ação Regressiva visa reaver esse montante, imputando a responsabilidade pelo extravio à TVV, sob o fundamento de falha no dever de custódia e omissão da informação sobre a falha na balança na descarga.

DA DESNECESSIDADE DA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO

A exigência do art. 83 do CPC é mitigada quando o litigante estrangeiro possui representante legal no Brasil com capacidade patrimonial idônea, sendo que a apelante está representada em juízo pela ZIM DO BRASIL LTDA, que detém CNPJ e domicílio no país, e cuja capacidade patrimonial para responder pela sucumbência restou demonstrada nos autos.

É assente na jurisprudência que a presença de filial ou agência da empresa estrangeira no território nacional, com patrimônio suficiente, satisfaz o requisito de garantia do juízo, tornando a exigência legal inócua para a finalidade que lhe é própria, vide:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR SOCIEDADE EMPRESARIAL ESTRANGEIRA DEVIDAMENTE REPRESENTADA NO BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 88, I, § ÚNICO DO CPC/73 (ART. 21, I, § ÚNICO, DO NCPC). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 12, VIII, do CPC/73 estabelece que a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo (ativa e passivamente) pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. 3. O art. 88, I, § único, do mesmo diploma (correspondente ao art. 21, I, § único, do NCPC), considera domiciliada no território nacional a pessoa jurídica estrangeira que tiver agência, filial ou sucursal estabelecida no Brasil. 4. A Súmula nº 363 do STF dispõe que a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que praticou o ato. 5. O sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação de caução para a empresa estrangeira litigar no Brasil, se não dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de eventual sucumbência (art. 835 do CPC). Na verdade, é uma espécie de fiança processual para 'não tornar melhor a sorte dos que demandam no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se, pendente a lide', pois, se tal não se estabelecesse, o autor, nessas condições, perdendo a ação, estaria incólume aos prejuízos causados ao demandado (EREsp n º 179.147/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Corte Especial, julgado em 1º/8/2000, DJ 30/10/2000).
5. Não havendo motivo que justifique o receio no tocante a eventual responsabilização da demandante pelos ônus sucumbenciais, não se justifica a aplicação do disposto no art. 835 do CPC/73 (art. 83 do NCPC), uma vez que a MSC MEDITERRANEAN deve ser considerada uma sociedade empresarial domiciliada no Brasil e a sua agência representante, a MSC MEDITERRANEAN DO BRASIL, poderá responder diretamente, caso seja vencida na demanda, por eventuais encargos decorrentes de sucumbência.
6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.584.441/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 31/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. TRANSPORTE UNIMODAL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. MATÉRIA REPETITIVA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. "A pretensão de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadias de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal) prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002." (Tema n.º 1.035/STJ).
2. Há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não havendo motivo que justifique o receio no tocante a eventual responsabilização da demandante pelos ônus sucumbenciais, não se justifica a aplicação do disposto no art. 83 do NCPC.
3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.034.960/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

DA LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

A tese da apelante da ausência da condição da ação da legitimidade ativa (art. 17 do CPC) não prospera, dada a comprovação de que o pagamento inicial pela ZIM DO BRASIL (mandatária) foi efetuado por conta e ordem da ZIM INTEGRATED (mandante), sendo esta quem suportou o ônus do ressarcimento.

Ademais, a procuração outorgada pela ZIM INTEGRATED à ZIM DO BRASIL (fls. 25-27 dos autos físicos digitalizados) conferiu poderes amplos, inclusive para "q
uitar, renunciar, transigir, celebrar acordos, fazer depósitos e retiradas judiciais
".

Opera-se a sub-rogação legal, conforme o art. 346, inciso III, do CC em favor do terceiro interessado que paga a dívida, enquanto o art. 934 do CC estabelece que: "
Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz
”.

A ZIM INTEGRATED, ao suportar o custo econômico final e reembolsar sua agente, sub-rogou-se nos direitos de reparação do prejuízo, sendo plenamente legítima para figurar no polo ativo, como bem reconheceu o juiz de primeira instância.

DA INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA

O prazo decadencial previsto no art. 754, parágrafo único, do CC, não se aplica à ação de regresso movida pelo sub-rogado, na medida em que tal prazo possui natureza privada e se restringe à relação entre consignatário e transportador, senão vejamos:

APELAÇÃO. Ação regressiva. Seguro de transporte marítimo internacional. Danos nas mercadorias em decorrência de avarias do container.
Ação da seguradora contra a transportadora. Sub-rogação legal do segurador. Ilegitimidade passiva afastada. Decadência. Não ocorrência. Prazo de dez dias previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil que não se aplica à seguradora sub-rogada.
Ausência de prova da ocorrência de avaria nos produtos durante o transporte em comento. Responsabilidade da transportadora não reconhecida. Declaração da decadência do direito afastada, mas mantida a r. Sentença em relação à improcedência da ação, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Sucumbência da autora. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1028782-26.2024.8.26.0562; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Núcleo Especializado 4.0. Estadual - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0. Direito Marítimo; Data do Julgamento: 04/08/2025; Data de Registro: 04/08/2025) (TJSP; AC 1028782-26.2024.8.26.0562; Santos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 04/08/2025)

AÇÃO REGRESSIVA. Transporte marítimo internacional de coisa. Seguro. Avaria nas mercadorias. Sentença de procedência. Apelo da requerida. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. Aplicação do art. 21, I e II, do CPC. A despeito da cláusula de eleição de foro, os fatos alegados pela autora ocorreram no Brasil e a ré transportadora internacional está representada por agência brasileira. Preliminar de incompetência rejeitada.
DECADÊNCIA. Não ocorrência. Inaplicabilidade à espécie, do prazo estabelecido no art. 754, parágrafo único, do Código Civil. Norma que incide apenas nas relações existentes entre o transportador e o destinatário da carga. Prejudicial de mérito rejeitada.
MÉRITO. Pagamento de indenização pela seguradora (autora) à sua segurada. Sub-rogação nos respectivos direitos. Avarias nos contêiners ocasionando vazamento de produto e amassamento dos baldes que comportava a mercadoria transportada. Termo de Avaria de Contêiner lavrado pelo Terminal Portuário que aponta os danos. Responsabilidade objetiva da transportadora causadora do dano. Excludente da responsabilidade civil não demonstrada. Dever de indenizar bem amparado. Precedentes deste E. Tribunal. JUROS MORATÓRIOS. Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. Precedentes do C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS devidos pela ré apelante. Majoração para 15% sobre o valor da condenação. Observância do Tema 1059. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice. PRELIMINAR e PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1009221-50.2023.8.26.0562; Santos; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 29/07/2024)

A presente lide não visa à declaração de avaria ou falta perante o destinatário original, mas sim à reparação civil do prejuízo sofrido pela transportadora sub-rogada, cujo direito surge com o pagamento (sub-rogação). Concluir de forma diversa implicaria inadmitir que a sub-rogação, que se concretiza no momento do pagamento, pudesse ser fulminada por um prazo legal anterior à própria existência da pretensão ressarcitória.

DA
AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO

De fato, o entendimento pacificado do STJ
1
determina que o prazo ânuo do Decreto-lei nº 116/67 se aplica à relação jurídica primária (importador/transportador), bem como ao sub-rogado
2
desde o momento em que foi efetuado o pagamento da indenização.

Nesta hipótese, o termo inicial para a contagem da prescrição se deu após o último pagamento da indenização pela ZIM, que ocorreu em 07 de junho de 2018 (fl. 129 dos autos físicos digitalizados), enquanto a ação foi proposta no dia 15 de abril de 2019 (fl. 02).

Portanto, percebe-se que a demanda foi proposta dentro do lapso temporal de um ano, sendo imperativa a aplicação do princípio da
actio nata
(art. 189, CC), pois a pretensão da ZIM somente nasceu com a efetiva lesão de seu direito material, que ocorreu com o desembolso da indenização. Nessa toada:

APELAÇÃO. JULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ PARA EXAME DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO, A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA, OBSERVANDO-SE EVENTUAL HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO LAPSO. ANÁLISE DO CASO.
Ação regressiva de ressarcimento. Dano a carga objeto de transporte marítimo. Prescrição ânua a contar do adimplemento da indenização.
Protesto interruptivo judicial. Procedimento ajuizado antes de fluído o prazo prescricional. Aplicação do art. 202, parágrafo único, parte final, do Código Civil.
Ação de regresso apresentada antes de fulminada a pretensão ao ressarcimento.
Manutenção do acórdão recorrido. Reexame desprovido. (TJSP; AC 1009774-07.2018.8.26.0002; Ac. 16650699; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Abrão; Julg. 12/04/2023; rep. DJESP 20/04/2023; Pág. 2118)

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE

O operador portuário atua como depositário da carga na área alfandegada (zona primária), ostentando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, do art. 26, inciso II, da Lei nº 12.815/2013, e do art. 2º do Decreto-Lei nº 116/67, o qual define que a responsabilidade do terminal portuário começa com a entrada da mercadoria em seus armazéns ou pátios e cessa com a entrega ao consignatário.

Embora a cláusula
said to contain
limite a responsabilidade do transportador pela quantidade da mercadoria em contêineres lacrados, ela não anula o dever de custódia, vigilância e documentação correta do peso no momento da descarga e da entrega pelo terminal portuário, tendo o acervo probatório demonstrado que o TVV não agiu com a diligência esperada do depositário.

O nexo causal entre a conduta do TVV e o prejuízo suportado pela ZIM reside na falha operacional e na omissão de informação do terminal, o que impossibilitou a defesa da transportadora na ação original e resultou no pagamento da indenização.

A discrepância de peso foi detectada na saída do TVV para o terminal Hiper Export (fls. 95 e 113) e o fato crucial é que a própria apelante reconheceu, em correio eletrônico com a agente da apelada em 12 de novembro de 2015 (fls. 117 dos autos físicos digitalizados), que
"tivemos problemas com o sistema de balança
" e que a pesagem da unidade "
só ocorreu no momento em que a unidade saiu do TVV, e não quando do embarque
" (descarga).

A pesagem no momento da descarga é um dever legal e operacional do depositário (Portaria RFB nº 3518/2011, art. 13). A omissão dessa pesagem, seguida pela omissão de informar a falha da balança à consignatária (BRAVE) quando esta apresentou o protesto (carta de 08 de julho de 2015 – fls. 107 dos autos físicos digitalizados), configura negligência grave por parte do TVV.

O TVV limitou-se a afirmar à consignatária (em 10 de julho de 2015 – fls. 111 dos autos físicos digitalizados) que entregou a carga nas mesmas condições em que a recebeu, omitindo que não tinha base documental (pesagem na descarga) para sustentar tal afirmação.

Essa atuação da apelante violou o princípio da boa-fé objetiva na fase de execução do contrato (art. 422 do CC e enunciado 170 da III Jornada de Direito Civil)
3
e impediu que a ZIM (Apelada) pudesse demonstrar, na ação inicial, que o extravio já havia ocorrido em momento anterior ao recebimento pelo TVV (na rota marítima ou no transbordo em Santos). Logo, o prejuízo da ZIM decorre diretamente da falha do TVV no cumprimento de seu dever de documentação e informação.

DO MONTANTE INDENIZATÓRIO E DOS JUROS MORATÓRIOS

O dano sofrido pela ZIM não se resume ao custo da mercadoria, mas sim ao montante total despendido no acordo judicial (R$ 688.360,00 – fls. 100-102 dos autos físicos digitalizados). Este valor, muito inferior ao pleiteado originalmente pela importadora (R$ 1.523.762,72 – fl. 67 dos autos físicos digitalizados), representa a justa composição dos danos e a mitigação dos riscos da lide, devendo ser integralmente ressarcido pelo causador do prejuízo.

Quanto aos encargos, a r. sentença deve ser mantida porque fixou a incidência de correção monetária a partir da data do efetivo desembolso das parcelas (07/05/2018 e 07/06/2018 - fls. 129 dos autos físicos digitalizados) e os juros moratórios desde a citação
4
, nos ditames da Súmula nº 43 do STJ e do art. 405 do CC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença por fundamentação parcialmente diversa.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais
5
(art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
STJ. 3ª Turma. REsp 1893754/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/03/2021.

2
STJ; AgInt-REsp 2.037.547; Proc. 2022/0354697-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 03/07/2025.

3
A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.

4
TJSP; AC 1085383-54.2022.8.26.0002; Ac. 17348964; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 14/11/2023; DJESP 23/11/2023; Pág. 4371; TJRJ; APL 0003668-78.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 03/10/2022; Pág. 295.

5
STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.